Tribunal: TJSP
Processo: 1008842-04.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Juros remuneratórios. Taxa. Abusividade. Ocorrência. Embora as instituições financeiras estejam

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Juros remuneratórios. Taxa. Abusividade. Ocorrência. Embora as instituições financeiras estejam dispensadas das restrições da Lei da Usura (Súmula 596 STF) e possam capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano (Súmulas 539 e 541 STJ), não poderão convencionar taxas de juros exageradas, abusando da vulnerabilidade do mutuário. Infringência do artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, diploma aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do STJ. Constatado o abuso, a revisão judicial far-se-á necessária, adotando-se a taxa média divulgada pelo Banco Central, critério objetivo reconhecido pelo E. STJ em seus julgados.
3. Dano moral não demonstrado. Mero dissabor sem consequência de abalo da honra objetiva do autor, considerando que não houve negativação de seu nome, tampouco ele suportou privação de recursos destinados à sua subsistência.
4. Sentença reformada, para julgar a ação parcialmente procedente, e determinar a restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), passível de compensação com eventual saldo devedor. Verbas sucumbenciais distribuídas igualitariamente entre as partes. Recurso parcialmente provido.